Tribunal: TJPA
Processo: 0006227-21.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006227-21.2015.8.14.1875

APELANTE: JOSE LOAMIR DOS SANTOS DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0006227-21.2015.8.14.1875.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOSÉ LOAMIR SANTOS DA COSTA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO E ISENÇÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela reforma da sentença, sustentando as seguintes teses: a) desclassificação do crime para a modalidade tentada, ao argumento de que os bens foram recuperados; b) redução da pena em 1/3 pela atenuante da confissão; e c) isenção do pagamento da pena de multa, por hipossuficiência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença condenatória, analisando-se: a) o momento consumativo do crime de roubo e a aplicabilidade da Teoria da Amotio; b) a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ; e c) a natureza da pena de multa e a inviabilidade de sua isenção na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consumação do Crime:
O delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica. Aplicação da Teoria da Amotio, consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

5. Dosimetria da Pena:
É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida circunstância atenuante. Entendimento vinculante do STF (Tema 158) e da Súmula 231 do STJ.

6. Pena de Multa:
A pena de multa é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, não cabendo sua isenção pelo juízo da condenação, sendo a análise da hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS; STJ, AgRg no HC 799.160/PE; TJ-PR, APL 1345180-2.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 65, III, 'd'; art. 157, § 2º, I. Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LOAMIR SANTOS DA COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa (ID 19785437).

Narra a denúncia (ID 19785436) que, no dia 10 de maio de 2015, por volta das 22h30, na praça da matriz do município de São João de Pirabas/PA, o denunciado, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, abordou as vítimas Josione de Melo Aleixo e Auricelia Reis Ferreira e, mediante grave ameaça, subtraiu para si três aparelhos de telefone celular. Após o ato, o acusado empreendeu fuga, mas foi perseguido por populares, vindo a se abrigar no cemitério local, onde foi detido por policiais militares, que recuperaram dois dos três aparelhos subtraídos e apreenderam a arma utilizada.

A sentença condenatória foi proferida em 25 de junho de 2019.

Inconformada, a defesa, por meio de advogada dativa, interpôs o presente recurso de apelação (ID 19785459). Em suas razões, pugna pela reforma da decisão, requerendo: a) a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, com a consequente redução da pena; b) subsidiariamente, a redução da pena em 1/3, em razão da atenuante da confissão espontânea; e c) a isenção do pagamento da pena de multa, em virtude da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (ID 19785461), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 22214846), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar.

É o relatório. À Revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em três teses: desclassificação para tentativa, readequação da dosimetria pela confissão e isenção da pena de multa. Analiso cada uma delas separadamente.

2.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

A tese central da defesa é de que o crime não teria se consumado, pois os bens foram recuperados logo após a subtração. Contudo, tal argumento não encontra amparo na jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, tanto pela confissão do próprio apelante em juízo, que admitiu a prática do assalto, quanto pelo depoimento firme e coerente do policial militar que efetuou a prisão em flagrante. A testemunha narrou que, após ser acionado, encontrou o réu escondido no cemitério, já na posse dos bens subtraídos, o que demonstra que o agente teve, ainda que por um curto espaço de tempo, a posse desvigiada da
res furtiva
.

O crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, mediante a inversão da posse, sendo prescindível que esta seja mansa e pacífica ou que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. Este é o entendimento consolidado pela
Teoria da Amotio
(ou
apprehensio
), adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, após a grave ameaça com emprego de arma de fogo, o apelante tomou para si os celulares das vítimas e empreendeu fuga. Nesse exato momento, com a inversão da posse, o crime de roubo já estava consumado. A perseguição por populares e a posterior recuperação de parte dos bens são fatos que ocorreram após a consumação do delito, não tendo o condão de desclassificar a conduta para a sua forma tentada.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). [...] 3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. TEORIA DA APREHENSIO OU AMOTIO. CRIME CONSUMADO.
[...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 13451802 PR 1345180-2 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 22/10/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1682 04/11/2015) (grifei)

Dessa forma, não há como acolher o pleito de desclassificação para a modalidade tentada.

2.2. DA CORRETA DOSIMETRIA DA PENA E A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena em 1/3 em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

Ao analisar a dosimetria realizada na sentença, verifico que a magistrada sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), deixou de aplicá-la sob o correto fundamento de que a pena já se encontrava em seu patamar mínimo.

Este proceder está em perfeita harmonia com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e com tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. A
Súmula 231 do STJ
estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A constitucionalidade deste enunciado foi confirmada pelo STF no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158), que fixou tese com repercussão geral no sentido de que a norma não viola o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Precedentes. [...] 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (grifei)

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao não reduzir a pena intermediária, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

2.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pleiteia a isenção da pena de multa, argumentando a hipossuficiência econômica do apelante.

A pena de multa, no crime de roubo, é uma sanção de natureza penal, prevista de forma cumulativa no preceito secundário do tipo. Sua aplicação, portanto, é cogente, não sendo uma faculdade do julgador dispensá-la.

A alegada impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da multa é uma questão a ser dirimida no âmbito do Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar as condições econômicas do apenado e decidir sobre eventual parcelamento ou até mesmo a suspensão da cobrança, mas não a sua isenção na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) (grifei)

Assim, a condenação ao pagamento da pena de multa deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025